Tribunal: TJMT
Processo: 0009724-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009724-97.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MAURICIO DE MATTOS - CPF: 207.406.701-15 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

OMISSÃO ACERCA DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

– VÍCIO VERIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita apenas será possível, após ser dado ciência à parte interessada e comprovado nos autos a capacidade financeira de arcar com as custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos dos Embargos de Declaração, que à unanimidade de votos, rejeitou os aclaratórios.

O Embargante sustenta que o v. acórdão é omisso, pois não analisou a argumentação de que o Embargado possui capacidade econômica e financeira de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Assevera que ao manter o benefício da assistência judiciária gratuita não observou que o Embargado é servidor público e no mês de setembro de 2019 recebeu a remuneração de R$ 26.009,85 (vinte e seis mil, nove reais e oitenta e cinco centavos); portanto, não pode ser considerado hipossuficiente para efeitos de obter os benefícios da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para fins de suprir a omissão da questão apontada.

O Embargado apresentou contrarrazões de ID 42665467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatados trata-se de recursos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos dos Embargos de Declaração, que à unanimidade de votos, rejeitou os aclaratórios.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Da análise do acórdão, vislumbro o vício de omissão aventado pelo Embargante, visto que, realmente, não foi analisado a argumentação do Embargante sobre a revogação da assistência judiciária gratuita.

Inobstante a omissão, as razões dos embargos não modificam a decisão que fora proferida no recurso de apelação.

Conforme ficou consignado no acórdão do recurso de apelação, o Juízo
a quo
concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita no despacho inicial.

Porém, apenas na sentença, o Juízo singular revogou de ofício o benefício, sob a alegação de que o Embargado apresentou na exordial apenas a declaração de pobreza.

Ocorre que, após admitida a justiça gratuita,
sua revogação é possível desde que seja dada ciência à parte interessada e comprovado nos autos a capacidade financeira de arcar com as custas processuais
.

Nessa linha, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA IMPOSSIBILIDADE (...) ausência de qualquer indício de modificação da situação financeira do beneficiário art. 8o da Lei no 1.060/50 preclusão pro iudicato operada precedentes agravo provido para o fim de manutenção do benefício.
(TJ-SP - AI: 00429949220138260000 SP 0042994-92.2013.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 03/04/2013, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO JUDICIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - REVOGAÇÃO DE OFÍCIO - OBSERVÂNCIA DO ART. 8o, DA LEI 1.060/50. Ainda que os benefícios da assistência judiciária possam ser revogados de ofício pelo Julgador, tal revogação está condicionada à prévia intimação/oitiva da parte interessada, sob pena de violação ao art. 8o, da Lei no 1.060/50.
(TJ-MG - AC: 10348150013723001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 25/07/2017, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2017)

In casu
, o Magistrado primevo revogou o benefício de ofício, mas sem sequer observar os requisitos acima mencionados.

Assim, não há qualquer vício no acórdão do apelo que reformou a sentença nesse ponto, para manter o benefício inicialmente concedido ao Embargado.

Com essas considerações,
acolho os embargos
para suprir a omissão apontada, mas
sem efeitos modificativos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020